Tribunal: TJES
Processo: 5004932-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004932-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: I O DE SOUSA COMERCIO DE PEDRAS M E - ME e outros
AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004932-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I O DE SOUSA COMERCIO DE PEDRAS M E - ME, IVANILDO ONOFRE DE SOUSA

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELEN PEREIRA CORREIA - ES24534-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: KELEN PEREIRA CORREIA - ES24534-A
Advogado do(a) AGRAVADO: KAIO FERNANDES ARPINI - ES20434

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
I O DE SOUSA COMÉRCIO DE PEDRAS – ME
e
IVANILDO ONOFRE DE SOUSA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1622841 e fl. 01 do evento 16222842), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes na ação de execução de título extrajudicial de nº 0015730-68.2013.8.08.0011, movida por
GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que inexiste litispendência entre a referida execução de título extrajudicial e o processo executivo de nº 0020076-62.2013.8.08.0011, dada a ausência dos requisitos do artigo 337, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/15 do evento 1880692, em resumo, a agravante alegam que:
(I)

“
não reconhecem a dívida acima descrita, tendo em vista que já tramita sob o nº 0020076-62.2013.8.08.0011, ação de execução cobrando a mesma dívida, contudo, naqueles autos, o Agravado se utilizou de uma Nota Promissória assinada no mesmo dia do Termo de Confissão de Dívida.
”;
(II)
não sabiam da necessidade de resgatar a nota promissória, sendo que o agravado, de má-fé, tem o hábito de exigir 02 (dois) documentos para a mesma dívida;
(III)
“
todas as ações em que o Agravado Global Mármores e Granitos ajuizada este utiliza de cobrar uma em nome da empresa, sendo o Termo de Confissão de Dívida e a nota promissória em nome de pessoa física do sócio, Sr. Armistrong Travlagia Ambrósio, o que faz parecer com que os devedores de fato contraíram duas dívidas distintas.
”;
(IV)
há litispendência com a execução de nº 0020076-62.2013.8.08.0011;
(V)
foi penhorado bem de família e que o ato constritivo foi realizado em excesso, já que os imóveis ultrapassam sobremaneira o valor do crédito perseguido pelo exequente;
(VI)
há abusividade nas cláusulas estabelecidas no termo de confissão de dívida;
(VI
I
)
deve ser resguardada a parte do bem pertencente a sua esposa, de acordo com a súmula nº 114 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 843, §1º, do CPC.

Decisão proferida no evento nº 1891877, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou de ofertar contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2618557.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
I O DE SOUSA COMÉRCIO DE PEDRAS – ME
e
IVANILDO ONOFRE DE SOUSA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1622841 e fl. 01 do evento 16222842), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes na ação de execução de título extrajudicial de nº 0015730-68.2013.8.08.0011, movida por
GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que inexiste litispendência entre a referida execução de título extrajudicial e o processo executivo de nº 0020076-62.2013.8.08.0011, dada a ausência dos requisitos do artigo 337, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/15 do evento 1880692, em resumo, a agravante alegam que:
(I)

“
não reconhecem a dívida acima descrita, tendo em vista que já tramita sob o nº 0020076-62.2013.8.08.0011, ação de execução cobrando a mesma dívida, contudo, naqueles autos, o Agravado se utilizou de uma Nota Promissória assinada no mesmo dia do Termo de Confissão de Dívida.
”;
(II)
não sabiam da necessidade de resgatar a nota promissória, sendo que o agravado, de má-fé, tem o hábito de exigir 02 (dois) documentos para a mesma dívida;
(III)
“
todas as ações em que o Agravado Global Mármores e Granitos ajuizada este utiliza de cobrar uma em nome da empresa, sendo o Termo de Confissão de Dívida e a nota promissória em nome de pessoa física do sócio, Sr. Armistrong Travlagia Ambrósio, o que faz parecer com que os devedores de fato contraíram duas dívidas distintas.
”;
(IV)
há litispendência com a execução de nº 0020076-62.2013.8.08.0011;
(V)
foi penhorado bem de família e que o ato constritivo foi realizado em excesso, já que os imóveis ultrapassam sobremaneira o valor do crédito perseguido pelo exequente;
(VI)
há abusividade nas cláusulas estabelecidas no termo de confissão de dívida;
(VI
I
)
deve ser resguardada a parte do bem pertencente a sua esposa, de acordo com a súmula nº 114 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 843, §1º, do CPC.

Da análise do presente instrumento, não se identifica a alegada litispendência entre a demanda de origem e a execução de nº 0020076-62.2013.8.08.0011, dado que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC).

A ação originária deste agravo de instrumento foi ajuizada pela empresa Global Mármores e Granitos Ltda. com fundamento em termo de confissão de dívida (evento 1622836), enquanto no processo de nº 0020076-62.2013.8.08.0011 figura como exequente o Sr. Armistrong Travaglia e é lastreado em nota promissória (evento 1622836). Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da litispendência há de ocorrer, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º do CPC, a tríplice identidade entre ações: De partes, causa de pedir e de pedido, sendo que uma das ações repete a outra que ainda está em curso. E, segundo o art. 485 do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
2. Constatada a identidade de partes, pedido e causa de pedir do presente feito com outro anteriormente ajuizado, no qual o autor pleiteia a mesma medida requerida no pedido de antecipação de tutela da ação anterior, a qual inclusive já foi objeto de análise por este Eg Tribunal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000023-18.2009.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Conquanto os agravantes afirmem que o citado título de crédito e o termo de confissão de dívida tenham origem no mesmo débito, constata-se que não há prova cabal apta a infirmar os referidos documentos, sendo que não é cabível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de Execução movida em 2004, antes das alterações relativas ao sincretismo processual introduzidas no Código de Processo Civil de 1973, está amparada em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, no caso, para que a impenhorabilidade fosse reconhecida deveria a recorrente comprovar os requisitos legais, o que não fora realizado e, tampouco, pode ser objeto de dilação probatória dada a via eleita.
3. O excesso de execução, mesmo quando fundados em cálculos, demandam dilação probatória, de modo que a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0032022-46.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)

Por fim, no que concerne à impenhorabilidade do bem de família e suposto excesso de execução, observa-se que as matérias não foram objeto de discussão na exceção de pré-executividade, sendo vedada a apreciação nesta instância por indevida inovação recursal e sob pena de supressão de instância, conforme entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento trata-se de um recurso secundum eventum litis, de modo que suas razões adstringem-se aos lindes da decisão recorrida, seu acerto ou desacerto.
2. O órgão ad quem é vedado enfrentar questões não analisadas pelo juízo a quo, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de indiscutível supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Agravo conhecido e desprovido. (TJGO; AI 5468015-55.2021.8.09.0082; Itajá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; Julg. 19/11/2021; DJEGO 23/11/2021; Pág. 3894)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto para impugnar a decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência de natureza cautelar pleiteada. Arresto sobre bens e direitos do agravante. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos.
Alegações de prescrição e de impenhorabilidade de bem de família. Questões não discutidas em primeiro grau de jurisdição. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2196691-21.2021.8.26.0000; Ac. 15095977; Catanduva; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 13/10/2021; DJESP 18/10/2021; Pág. 2738)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – NÃO IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Não se identifica a alegada litispendência entre a demanda de origem e a execução de nº 0020076-62.2013.8.08.0011, dado que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC).

2.
Conquanto os agravantes afirmem que o citado título de crédito e o termo de confissão de dívida tenham origem no mesmo débito, constata-se que não há prova cabal apta a infirmar os referidos documentos, sendo que não é cabível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

3.
No que concerne à impenhorabilidade do bem de família e suposto excesso de execução, observa-se que as matérias não foram objeto de discussão na exceção de pré-executividade, sendo vedada a apreciação nesta instância por indevida inovação recursal e sob pena de supressão de instância

4
.
Agravo conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.